Tribunal: TJPA
Processo: 0033519-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033519-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SEBASTIAO FERREIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO APENAS
PARA DETERMINAR QUE OS DESCONTOS CONSIDEREM A BASE DE 04 HORAS DIÁRIAS COMO JORNADA, NA FORMA DO ART. 8º,
“A”
DA LEI Nº 3.999/61, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
EMBARGOS OPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO, SEM
INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Os Embargos de Declaração foram opostos com a única finalidade de modificar o julgado, sem que fosse apontado qualquer vício no Acórdão embargado.

2-É cediço que os Embargos de Declaração constituem-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

3-R
estam mais que explicitadas no ato decisório as razões de decidir para negar provimento ao Apelo,
inexistindo qualquer vício a ser suprido no Acórdão, cabendo enfatizar, que sequer houve qualquer indicação de vício no recurso,
o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

4-Depreende-se, portanto, que

os aclaratórios precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejado de forma genérica, cumprindo r
egistrar que a simples interposição dos embargos de declaração com a indicação do vício a ser sanado, seria suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguid
a em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015.

5-O Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado, o que, enfatiza-se, sequer fora suscitado pelo Embargante.

6-

Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
(processo nº
0033519-18.2013.8.14.0301-PJE
)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
SEBASTIÃO FERREIRA
, diante do Acórdão de Id
3731847
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada (Id
3731847
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que os descontos considerem a base de 04 horas diárias como jornada, na forma do art. 8º,
“a”
da Lei nº 3.999/61, mantendo-se a sentença nos demais termos.
(...)

Em razões recursais (Id
3809956
), o Embargante afirma que
a sentença determinou o pagamento de indenização
equivalente aos valores referentes às 10 (dez) faltas descontadas a mais dos vencimentos do autor
, enquanto o acórdão embargado reformou parcialmente o julgado
apenas para determinar que os descontos considerem a base de 04 horas diárias como jornada, mantendo-se a sentença nos demais termos
.

Insurge-se aduzindo que resta comprovado nos autos, por confissão do próprio apelante, ora embargado, que este deixava de trabalhar às quartas-feiras e sextas feiras. Essas horas não trabalhadas, se computadas resultam em montante que é mais do que suficiente para suprimir eventual crédito que porventura o Embargado viesse a ter direito em razão de descontos tomados por referência.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja aplicado o efeito modificativo ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
3874123
), refutando as teses dos Aclaratórios e requerendo seu não conhecimento e, no mérito, o seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No presente caso os Embargos de Declaração foram opostos com a única finalidade de modificar o julgado, sem que fosse apontado qualquer vício no Acórdão embargado.

É cediço que os Embargos de Declaração constitui-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

Da análise do voto, percebe-se que
restam mais que explicitadas no ato decisório as razões de decidir para negar provimento ao Apelo,
inexistindo qualquer vício a ser suprido no Acórdão, cabendo enfatizar, que sequer houve qualquer indicação de vício no recurso,
o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Na lição de Fredie Didier Jr. :

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material.

(...)

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos
. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295) – Grifo nosso

O festejado autor, ao tratar de prequestionamento, leciona:

Quando opostos para suprir uma omissão que impede a configuração de um pré-questionamento, os embargos de declaração não têm caráter protelatório.
(...) (Didier Jr., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da, Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 335)

Depreende-se, portanto, que

os aclaratórios precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejado de forma genérica, cumprindo r
egistrar que a simples interposição dos embargos de declaração com a indicação de vício a ser sanado, seria suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art.
1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vícios na decisão, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO INDICADO. NÃO CONHECIMENTO
. 1)
É requisito para conhecimento dos embargos que o embargante identifique o vício que se pretende sanar
. 2)
Não apontado o vício a ser corrigido, impõe-se o não conhecimento por ausência do requisito de regularidade formal
. 3)
Embargos não conhecidos
.

(TJ-AP - ED: 00337385920168030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 20/03/2020, Tribunal) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIOS NÃO INDICADOS. 1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal voltada ao esclarecimento ou integração da decisão impugnada, quando contiver vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC); não servem, contudo, à reforma meritória de forma horizontal. 2.
No caso, o embargante, sem fazer referência a qualquer das aludidas hipóteses de cabimento, apenas pretende a modificação do resultado do julgamento, para seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual.
3.
Recurso não conhecido
.

(TJ-BA - ED: 00253379020118050001, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGANTE QUE NÃO INDICA DE QUE FORMA A DECISÃO EMBARGADA PADECE DOS VÍCIOS INDICADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS USADOS COM O MANIFESTO PROPÓSITO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO. INVIABILIDADE
. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DIANTE DO ERRO GROSSEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0001632-90.2012.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 09.08.2019)

(TJ-PR - ED: 00016329020128160108 PR 0001632-90.2012.8.16.0108 (Decisão monocrática), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 09/08/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE
. Embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação que o embargado move em face do embargante. Não indicação dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. 1.
É pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração pelo menos a indicação de um dos vícios do art. 1.022, do CPC, certo que a modificação do mérito do julgado não é matéria de declaratórios
. 2. Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00396240520158190203, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DO RECURSO NÃO SERIAMENTE INDICADOS. NÃO CONHECIMENTO
. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A ausência de séria, efetiva e precisa indicação de qualquer desses vícios implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte. A ausência de um mínimo de cuidado na formulação dos argumentos, aliada à falta de indicação séria de supostos vícios a macular a decisão impugnada, revela o caráter protelatório do recurso, a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, em seu percentual máximo.

(TJ-DF 07010628120188070018 DF 0701062-81.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 02/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ÂÂ- NÃO INDICADOS. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO.
O embargante impugna apenas o resultado do julgado que foi contrário seu interesse. Deixou, portanto, de apontar a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, vindo simplesmente a pugnar pela intempestividade do recurso de apelação. Dessa forma deixou de apontar os pressupostos da embargabilidade. Embargos de declaração a que se nega conhecimento
.

(TJ-PI - AC: 00115192120078180140 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2017, 2ª Câmara de Direito Público) – Grifo nosso

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado, o que, enfatiza-se, sequer fora suscitado pelo Embargante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO

CONHEÇO dos Embargos de Declaração
,
por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021